Tribunal: TJMT
Processo: 1001907-87.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001907-87.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JONAS ALVES DA SILVA - CPF: 065.834.401-30 (AGRAVADO), YOLE WALTRICH DA SILVA - CPF: 052.907.361-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – PRESCRIÇÃO PUNITIVA EVIDENCIADA – DESMATAMENTO OCORRIDO ENTRE 2015 E 2016 – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO APENAS EM 2021 – TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL – PRESUNÇÃO RELATIVA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.*

1. A suspensão da exigibilidade de crédito decorrente de auto de infração ambiental, mediante tutela de urgência, não configura esgotamento do objeto da ação, tratando-se de medida provisória expressamente autorizada pelo art. 3o da Lei 12.153/09.

2. Evidenciada a prescrição da pretensão punitiva administrativa, pela constatação de que o desmatamento ocorreu entre 2015 e 2016, enquanto o auto de infração foi lavrado apenas em 2021, ultrapassando o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 21 do Decreto no 6.514/2008.

3. Embora os atos administrativos gozem de presunção de legalidade e veracidade, tal presunção é relativa e pode ser afastada quando há elementos suficientes nos autos que indiquem sua invalidade, como no caso da prescrição.

4. O reconhecimento da prescrição não configura indevida interferência do Poder Judiciário na esfera administrativa, mas legítimo exercício do controle de legalidade dos atos administrativos.

5. Não há irreversibilidade da medida, pois, caso ao final se conclua pela legalidade do auto de infração, a cobrança poderá ser retomada sem prejuízo ao ente público.

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta, que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança dos valores referentes ao Auto de Infração no 210433119, objeto da demanda principal.

Em suas razões recursais, o Estado agravante sustenta, em síntese: (i) que a liminar esgota o objeto da ação, o que seria vedado pelo §3o do art. 1o da Lei 8.437/92; (ii) a validade do auto de infração, diante da presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos; (iii) a inexistência de ilegalidade a ensejar o controle judicial, em respeito ao princípio da separação dos poderes; e (iv) o risco de irreversibilidade da decisão.

Liminar indeferida em ID. 329161861.

O Juízo de origem prestou informações, mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos.

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito.

Pois bem.

A controvérsia central deste agravo consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que suspendeu a cobrança decorrente do Auto de Infração no 210433119.

Inicialmente, afasto a alegação de que a decisão agravada esgota o objeto da ação. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é medida provisória que não impede a posterior cobrança caso a ação seja julgada improcedente. Trata-se de providência expressamente prevista no art. 3o da Lei 12.153/09, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, e que autoriza ao juiz
"deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação".

Quanto ao mérito, verifico que a decisão agravada deve ser mantida.

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, especialmente do relatório técnico elaborado pela própria administração pública, o desmatamento que originou o auto de infração ocorreu entre 27/06/2015 e 31/07/2016. Contudo, o auto de infração foi lavrado apenas em 13/09/2021, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 21 do Decreto no 6.514/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente.

Embora os atos administrativos gozem de presunção de legalidade e veracidade, tal presunção é relativa e pode ser afastada quando há elementos suficientes nos autos que indiquem sua invalidade, como ocorre no presente caso.

A prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, não configurando indevida interferência do Poder Judiciário na esfera administrativa, mas sim legítimo exercício do controle de legalidade dos atos administrativos.

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente, pois a manutenção da cobrança de débito aparentemente prescrito pode acarretar graves consequências ao agravado, como restrições creditícias, protestos e até mesmo execução fiscal.

Por fim, não há que se falar em irreversibilidade da medida, pois, caso ao final se conclua pela legalidade do auto de infração, a cobrança poderá ser retomada sem prejuízo ao ente público.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada que suspendeu a cobrança dos valores referentes ao Auto de Infração no 210433119 até o julgamento definitivo da ação principal.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026